Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003589-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (AGRAVANTE), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS

– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do
§4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

2.
Apesar de a decisão agravada ter sido prolatada na vigência da Lei n. 8.429/92, é certo que, tendo sido interposto recurso, que somente está sendo levado à julgamento de mérito após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, não há como se atribuir à decisão agravada efeitos de imutabilidade e consolidação da situação jurídica, nos termos do art. 14 do CPC.

3. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16, o qual estabelece que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO

CONSULTORES CIVITAS LTDA ME

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 0002232-92.2017.8.11.0038, Código 76531 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto,
concedeu em parte o pedido liminar para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
para assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Araputanga-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, que seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos Sidney Pires Salomé, Bruno Vínicius dos Santos, Etelmínio de Arruda Solomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda – ME.

Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra os Agravante e os Réus Sidney Pires Salomé e Etelmínio de Arruda Salomé Neto, por suposto desvio de finalidade e violação à Lei n. 8.666/93, consistente na contratação de serviço de advocacia por meio do instituto de Inexigibilidade de Licitação n. 006/2013, que visava a
“contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Consultoria Jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União
.

Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando evidenciado o
periculum in mora
, neste caso, a dilapidação patrimonial pelos Agravantes e a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de mínimos indícios do ato ímprobo praticado pelos requeridos, especialmente de dolo, os quais entendem não evidenciados no presente caso.

Argumentam que, o simples ajuizamento de ação civil pública não autoriza a medida restritiva de indisponibilidade de bens, ressaltando que, no caso dos autos, não restou demonstrado, estreme de dúvida, a prática de qualquer irregularidade pelas Agravantes na realização do serviço contratado por inexigibilidade de licitação, bem como não teria sido demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Afirma que, a Empresa Agravante preenche que preenche todos os requisitos basilares e legais para a contratação por notória especialização, ante a singularidade dos serviços que foram executados, cuja empresa possui histórico de prestação de serviços jurídicos no Estado de Mato Grosso há mais de 40 (quarenta) anos e que, o contrato objeto da presente ação trata-se de serviços de natureza jurídica singular e técnico, por meio de advogados detentores de Notória Especialização nas áreas do Direito Público, portanto,
aplicável a hipótese contida na Lei 8.666/93 em seus artigos 25, inciso II, § 1o, bem como o artigo 13, incisos III e V, de modo que a sua contratação deverá ser realizada mediante dispensa de licitação, tendo em vista ser inexigível o processo licitatório.

Pontuam que, além da desproporcionalidade da medida de constrição de seus bens,
se faz necessário o regular processamento do feito, com possibilidade do contraditório, para que seja verificada a ocorrência ou não das irregularidades apontadas pelo Agravado, e, principalmente, o suposto prejuízo ao erário, considerando o transcurso do tempo em que os fatos ocorreram.

Afirmam, ainda, que, a decisão agravada incide em excesso de penhora, visto que o bloqueio de bens teria se dado em valores superiores ao do pretenso “dano” alegado pelo Ministério Público.

Arguem, também, que, aprovada a Lei n. 14.039/2020, que altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946 restou autorizada a dispensa licitação para contratação de advogado, e dispõem sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade.

Por essas razões, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando o desbloqueio de seus bens ou do excesso de penhora.

As Agravantes destacam a dispensa de juntada das peças obrigatórias, por se tratar na origem, de autos eletrônicos, nos termos do § 5o do artigo 1.017 do CPC.

Acostou-se no ID n. 79066987 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 83287951.

Irresignadas, as Agravantes interpuseram Agravo Interno no ID n.
83768493, que, foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 87269471.

As contrarrazões vieram no ID n. 87100972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 90873484 pelo desprovimento do recurso.

Em petição colacionada no ID n. 110225950, as Agravantes pugnam pela aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 e consequente reforma da decisão agravada, afastando-se o decreto da indisponibilidade de seus bens, ressaltando que não houve a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art 16 § 3o), além de não ter sido realizada a oitiva prévia do demandado, nos termos do art 16, §4 o.

Em despacho proferido no ID n. 110797965, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 113070493, manifestação do Agravante, defendendo a inaplicabilidade da Lei n. 14.230/2021, pois a presente demanda teve início durante a vigência da Lei n. 8.429/92 e, por se tratar de ato jurídico perfeito, nos termos do art. 14 do CPC, incidiria o princípio
tempus regit actum
.

Destaca, ainda, que, não há que se falar na retroatividade da lei benéfica em favor do Requerido, por não se tratar na espécie de sanção penal, ressaltando ainda, que, segundo precedente do STJ, no AREsp 1145207/SP, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão, restou consignada a prevalência da norma mais benéfica ao meio ambiente em detrimento de norma superveniente que abranda a responsabilidade do agente que pratica condutas ilícitas.

Por sua vez, no ID n. 111092961, as Agravantes
reiteraram os termos da manifestação de ID n.
110225950
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 114264496 se manifestou pela irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 0002232-92.2017.8.11.0038, Código 76531 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto
concedeu, em parte, o pedido liminar para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
para assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Araputanga-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, que seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos Sidney Pires Salomé, Bruno Vínicius dos Santos, Etelmínio de Arruda Solomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda – ME.

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir, em parte, o pedido de indisponibilidade dos bens das Agravantes e outros (ID n. 78415472), o Magistrado Singular consignou a existência de fortes indícios de que as Agravantes Empresa Consultores Civitas Ltda ME e de sua representante legal Natacha Gabrielle Dias de Carvalho teriam sido beneficiadas em direcionamento de contratação direta pelo Município de Araputanga/MT, para a realização de atividades de
Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União.

Destacou, ainda, que,
nestes casos o periculum in mora é presumido, conforme jurisprudência do STJ.

Por fim, ressaltou que,
além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, ressalta-se
que,
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o
§4o do art. 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Veja-se:

Art. 1o (...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos tribunais pátrios e ainda ser objeto de debates acalorados entre os juristas, me filio à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process,
que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal ao direito administrativo sancionador, razão pela qual, entendo que se deve admitir a
incidência do princípio da retroatividade das normas
, também em matéria de improbidade administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.

2. O
processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.
À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2021). [Destaquei]

No mesmo sentido,
cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM

CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1o DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO
.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque,

sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER
DE POLÍCIA. SUNAB.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.
O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 19/11/2014).

Friso, outrossim, que, em recentes julgados dos Tribunais pátrios restou consignada a necessidade de que sejam consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no exame das
pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa,
ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação
, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1
. Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5o, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação.

(
...)

(TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/1/2022). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS
— NÃO COMPROVAÇÃO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA — L
EI No 14. 230, DE 25/10/2021
— RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

A nova Lei de Improbidade no 14.230, de 25/10/2021 prevê que são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa. Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo.
A nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o, caput, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu.

(TJ-MT 10072104420198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2022). [Destaquei]

Ressalta-se, também, que a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

In casu
, inobstante os argumentos do Agravado, entendo que não há que se falar em situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada, uma vez que, ainda que a decisão agravada, de caráter eminentemente processual (
por versar sobre a tutela de urgência de indisponibilidade de bens das Agravantes
) tenha sido proferida na vigência da Lei n. 8.429/92,
houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento
, que somente está sendo levado à julgamento de mérito após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/92, ou seja, não há como se atribuir à decisão agravada efeitos de imutabilidade e consolidação da situação jurídica.

Nesse aspecto, inobstante
a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 3o O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

Ademais
,
não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja mantida a indisponibilidade de bens das Agravantes
, pois nesse ponto tanto a inicial, quanto a decisão agravada se fundam apenas no

periculum in mora
implícito
.

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de bens das Agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interporto por Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda. Me., em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de Improbidade Administrativa no 0002232-92.2017.811.0038, que determinou a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Em síntese, os Agravantes alegaram a ausência de
periculum in mora
, e que não houve irregularidade na contratação do serviço por inexigibilidade de licitação, além de não restar demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Pugnaram, ao depois, pela aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 e consequentemente a reforma da decisão agravada.

O Agravado, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, bem como a irretroatividade da norma mais benéfica.

A douta Desa. Relatora encaminhou voto no sentido de dar provimento ao recurso, ante a ausência de demonstração do
periculum in mora
, e a retroatividade da lei mais benéfica, ressaltando que “
em recentes julgados dos Tribunais pátrios restou consignada a necessidade de que sejam consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no exame das pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa,
ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação
”. (
sic
voto da Desa. Relatora)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7o da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9o, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração de indícios quanto à autoria da ilicitude.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10o, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei no 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6o, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2o, § 4o, da Lei no. 14.230/21, art. 5o, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
.

Dessa forma, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto da Desa. Relatora, pelo provimento do recurso.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando o decreto de indisponibilidade de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022